Tribunal: STF
Processo: RE 1499597
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Prova. Questão. Conteúdo do edital. Ilegalidade. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Nulidade. Erro grosseiro. Reexame de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Stf. 



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em que buscava o recorrente a reforma da decisão que considerou evidenciado erro grosseiro em questão de concurso público, anulando-a e atribuindo ao recorrido a respectiva pontuação. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 e (ii) se é necessário apreciar o contexto fático-probatório ou o teor do edital para acolher as teses do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. Em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, ressalvada a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro.



    4. Para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante quanto à ausência de erro grosseiro no caso, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



      Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 485; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; RE nº 1.379.596-AgR/RS (2023), Rel. Min. Nunes Marques; RE nº 1.367.659-AgR/RS (2022), Rel. Min. Gilmar Mendes.